Tribunal: STF
Processo: RE 1275671
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 251):
    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS EMINENTEMENTE PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO.
    Caso a sociedade de economia mista exerça atividade pública stricto sensu, o ente federado que a instituiu responderá subsidiariamente pelos danos causados a terceiros, por força do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, § 6º; 150, I, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese:
    “Na vertente situação, a executada (CODEB) é uma sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de sociedade anônima. Possui, portanto, responsabilidade para gerir seus créditos e débitos, inclusive os tributários.
    Em casos tais, o ordenamento jurídico tributário brasileiro, calcado no mencionado princípio da legalidade tributária estrita, não prevê a hipótese de responsabilização de ente público pela dívida ativa em razão da eventual inexistência de bens de entidade da administração indireta.
    (…)
    Veja-se que o acórdão regional decidiu pela responsabilidade subsidiária do Município de Brusque pelas obrigações tributárias inadimplidas pela mencionada companhia, fundamentando tal responsabilidade em dispositivo constitucional que trata de responsabilidade civil decorrente de danos causados a terceiros por seus agentes).
    (...)
    O mero inadimplemento de obrigação tributária por pessoa jurídica da qual é sócio, não pode, então, ensejar a responsabilidade do ente municipal, porque inadimplemento, por si só, gera apenas efeitos de mora quanto ao crédito tributário, e não dano, que é fenômeno jurídico diverso, não atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição.” (eDOC 1, p. 308-310)
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 272).
    É o relatório.
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 2, p. 208-211):
    “Como se vê, as sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas estão sujeitas ao regime das empresas privadas, razão pela qual poderão sofrer processo falimentar, ter os seus bens penhorados, sendo possível, também, responsabilizar os seus sócios administradores por obrigações tributárias nos casos de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
    (…)
    Por outro lado, a norma constitucional antes mencionada silencia a respeito das sociedades de economia mista que executam serviços públicos stricto sensu. Nesses casos, os bens afetados são públicos e, por consequência, não podem ser destacados da correspondente finalidade a que se destinam, sob pena de comprometer a satisfação do interesse público. Em vista disso, tenho que cabível a aplicação do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte:
    (…)
    De fato, depreende-se do artigo acima transcrito que o ente público possui responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus prestadores de serviço. Nesse passo, como a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque (CODEB) é uma prestadora de serviço eminentemente público, ou seja, uma agente da administração direta municipal, cabe ao ente que a instituiu responder subsidiariamente pelos danos que ela vier a causar, inclusive os débitos tributários perante a Fazenda Nacional.
    Conclui-se, assim, que o Município de Brusque é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal nº 2006.72.15.000700-8.” (eDOC 1, p. 252-254)
    Por oportuno, vale ainda transcrever trecho da sentença que bem detalha a questão, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido ao não prover a apelação: 
    “Ao tratar da responsabilidade tributária, o CTN estabeleceu:
    (…)
    Os casos de responsabilidade de terceiros foram enunciados pelo CTN, nos seguintes termos:
    (…)
    No caso concreto, a companhia devedora foi constituída sob a forma de sociedade de economia mista por ações, cujo controle acionário ficou a cargo do embargante, nos termos do art. 15 do respectivo Estatuto Social:
    (…)
    Os deveres do acionista controlador foram assim estabelecidos na Lei n. 6.404/76:
    (…)
    Importa referir que as Sociedades de Economia Mista não estão sujeitas à Lei de Falências (Lei n. 11.101/05), na forma de seu art. 2º, inc. I.
    Voltando ao caso concreto, em que pese tenha a Embargante afirmado que a Companhia executada foi reativada em janeiro do corrente ano, na oportunidade do redirecionamento (E17, OUT2, p. 144) esta não não estava em atividade e não possuía outros bens, bem como, não teria sido desativada definitivamente à época em razão do passivo expressivo que possuía.
    Posta a questão nesses termos, tenho que o embargante deve responder, subsidiariamente, pelos débitos tributários não satisfeitos pela devedora, ainda que tenha retomado suas atividades, por força de sua condição de detentora do respectivo controle acionário, ainda que não promovida, por quem de direito, a liquidação extrajudicial da Companhia, na forma do inc. VII do art. 134 do CTN, acima transcrito.” (eDOC 1, p. 200-203)
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976. Desse modo, a discussão referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço pública, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, a Segunda Turma julgou o RE 102.3489-AgR, de minha relatoria, DJe 11.09.2017, cujo entendimento ficou assim sintetizado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CAPITAL VOTANTE. LEI 6.404/1976. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976. 2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço pública, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”
    Cito, ainda, o ARE 888.920-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Responsabilidade tributária. Cisão empresarial. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da desconstituição de débitos tributários em razão de cisão empresarial, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei nº 6.404/1976). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente